Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721479-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAGER TUBOS PLASTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, que, no Processo no 0008323-31.2010.8.07.0015, movido em face do NAGER TUBOS PLÁSTICOS LTDA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou a incidência do INPC como índice de correção monetária, desde a data da constituição definitiva dos créditos tributários exequendos (ID 35053058 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36805079), o agravante alega que a certidão de dívida ativa goza de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que a exceção de pré-executividade é meio inadequado para alegar excesso de execução, uma vez que exige dilação probatória. Sustenta, ainda, que a decisão agravada não observa o disposto na Lei Complementar n. 943/2018, que determinação a aplicação da SELIC como índice de atualização de débitos tributários e não tributários. Aduz que a Lei Complementar no. 435/2001, mencionada pela decisão, não é aplicável ao caso. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para declarar a certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa, mantida a aplicação da SELIC como índice de atualização desde a constituição definitiva dos tributos ou, subsidiariamente, a partir de 02/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. Sem preparo por isenção legal. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução fiscal visando a cobrança de créditos de IPTU e TLP constituídos nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 (ID 48834585 dos autos de origem). Como se sabe, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa incidental, na qual podem ser analisadas questões de ordem pública, conhecíveis de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória. Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da exceção de pré-executividade para a arguição de vícios da execução, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.) No caso, a certidão de dívida ativa expressamente consignou a incidência da taxa Selic. A executada/excipiente, entre outras alegações, defendeu a inaplicabilidade do aludido índice. Além do índice de correção monetária ser matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, o afastamento do índice expressamente apontado na certidão de dívida ativa não demanda dilação probatória. Logo, data venia, passível de ser alegado em exceção de pré-executividade. O artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar Distrital no. 435/2001 dispunha sobre a atualização monetária dos tributos de competência do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; (...) (g.n.) Por meio da AIL no. 2016.00.2.031555-3, o Conselho Especial desta Corte, em julgamento realizado em 14/2/2017, declarou o art. 2o da mencionada lei incompatível com a Constituição Federal, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais. Confira-se a ementa do julgado: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) Em embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados para determinar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade surtisse seus efeitos apenas a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14/2/2017. Assim, para os créditos constituídos e inscritos em dívida ativa após a vigência da Lei Complementar Distrital no. 435/2001 e antes de 14/2/2017, data do julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, esta Corte tem entendido aplicável a literalidade de seu artigo 2o, ou seja, o INPC. Neste sentido, julgados deste Tribunal, incluindo desta Turma Cível: TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. PRELIMINARES. 1.1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO DO PONTO IMPUGNADO. INTELIGIBILIDADE DO PEDIDO RECURSAL E DOS FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. 1.2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM JULGAMENTO. 2. MÉRITO. 2.1. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ART. 8o DA LEI No 6.830/80. ENTREGA EM ENDEREÇO CONSTANTE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. 2.2 CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIDO. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 2.3. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA REJEITADA. 2.4. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 2.5. CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 2o DA LC No 435/2001 ANTERIOR À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC No 943/2018. ENTENDIMENTO FIRMADO NA AIL 2016.00.2.031555-3. 2.6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 3o, II, DO CPC. VALOR QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL. PROVIDA A APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DESPROVIDA A DA EMBARGANTE. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença quando é possível verificar que as razões recursais atacam racionalmente os fundamentos da sentença, especificamente no tocante aos honorários advocatícios sucumbências, ao defender a inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC à hipótese. 1.1. Não se conhece do pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal no 9.249/95, uma vez que ela não se aplica ao caso, mormente porque a correção monetária e a taxa de juros incidentes sobre os créditos tributários do Distrito Federal são reguladas pela Lei Complementar Distrital no 435/2001. Logo, não há qualquer justificativa para provocar o Poder Judiciário a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma norma inaplicável ao caso concreto. 1.1.1. O mesmo se diz quanto ao pedido subsidiário de aplicação do Decreto Federal no 2.637/98, sobretudo porque o referido diploma legal foi revogado em 27/12/2002. 1.1.2. Ademais, uma vez que o STF já pronunciou a constitucionalidade da incidência da Taxa Selic para atualização de débitos tributários, este órgão fracionário está impossibilitado de submeter ao Conselho Especial a arguição de inconstitucionalidade acerca da aplicação do referido índice para atualização de débitos tributários, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 2. Consoante disposto no art. 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), presume-se válida a citação postal quando encaminhado o mandado citatório ao endereço correto do executado, mesmo que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro. 3. In casu, não há falar em cerceamento de defesa, pois, conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, "[p]reenchidos os requisitos exigidos em Lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80, daí porque desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando a menção, quando for o caso, ao seu número." (Acórdão 1399358, 07313489120218070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022). 3.1. Ademais, o devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência. 4. A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual só é ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (CTN, art. 204 e Lei no 6.830/80, art. 3o). Ausente essa prova, não há falar em nulidade da CDA. 5. O valor do imposto devido foi apurado pela própria contribuinte, logo, inexistindo retificação perante o Fisco Distrital das informações que ela julga equivocadas, bem como ausente prova da existência de crédito em seu favor, ônus processual que lhe competia (CPC, art. 373, I), afasta-se a alegação de excesso de execução. 6. Sobre o índice de juros e correção monetária e demais encargos, em 14/2/2017, o Conselho Especial desta Corte, no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, seguindo jurisprudência do STF, declarou incompatível com a Constituição da República o art. 2o da LC no 435/2001 "sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais". 6.1. Considerando que o índice adotado pela União é a Selic, entendeu-se que o art. 2o da LC no 435/2001 seria inconstitucional sempre que o conjunto dos índices (INPC e juros moratórios) ultrapassasse o percentual da taxa Selic. Após a interposição de embargos de declaração, entendeu-se por bem modular os efeitos do referido acórdão, estipulando que estes somente passariam a incidir a partir da data do julgamento (14/2/2017). 6.2. A par disso, foi editada a LC no 943/2018, que, alterando a LC no 435/2001, instituiu a incidência da Selic como fator de atualização monetária. 6.3. O entendimento firmado no AIL 2016.00.2.031555-3 encontra-se em consonância com o decidido no ARE n° 1.216.078 (Tema n° 1.062), julgado em 2019, no qual foi fixada a seguinte tese: "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". 6.4. Na CDA que embasa a execução, o crédito é de natureza tributária e diz respeito à inadimplência do imposto de ICMS, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2014, tendo sido inscrito em Dívida Ativa em 2015. Logo, à época da inscrição em Dívida Ativa, de acordo com o entendimento firmado na AIL 2016.00.2.031555-3 e com a modulação dos efeitos que lhe foi conferida, é aplicável a literalidade do art. 2o da LC no 435/2001. 7. O art. 85, § 3o, do CPC estipula a fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observado os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do aludido artigo e os percentuais estipulados nos seus incisos. 7.1. A aplicação do valor da causa como parâmetro para a fixação de horários, na hipótese, não resulta em verba ínfima e tampouco inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida na execução inviabilizando, assim, a alteração da regra geral pelas hipóteses de exceção contempladas pelo art. 85, § 8o, do CPC. 7.2. O STJ, em recente decisão vinculante, ainda pendente de publicação do acórdão, ao apreciar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 8. APELAÇÃO DO FISCO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. (Acórdão 1421238, 00235089020168070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. 1. Não há que se falar em nulidade, presentes na CDA os requisitos legais dispostos no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. 2. Correta a aplicação de juros de 1o ao mês e correção monetária pela variação mensal do INPC, ex vi da LC 435/2001 e entendimento firmando na AIL 20160020315553, às certidões de dívida ativa constituídas no ano de 2010 e 2012. 3. A respeito da alegação de caráter confiscatório da multa moratória aplicada pelo exequente, em percentual acima de 100% (cem por cento) do valor devido, enseja dilação probatória, sendo a exceção de pré-executividade, portanto, via inadequada para a finalidade pretendida, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. Preceitua o art. § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil: "Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". 5. Recurso não provido. (Acórdão 1409133, 07362248920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022) (g.n.) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CDA. INPC. 1. A CDA que aparelha a execução atende aos requisitos legais que lhe são próprios. 2. O crédito, constituído antes da data estabelecida na modulação dos efeitos da AIL 0-315553, deve ser corrigido pelo INPC (LC-DF 435/01, art. 1o). (Acórdão 1183932, 20120110435752APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: 449/454) (g.n.) Logo, num juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator